Tribunal: TJMT
Processo: 1000278-14.2022.8.11.0007
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000278-14.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALEXSANDRO DA SILVA BOEIRA FONSECA - CPF: 054.479.531-89 (RECORRENTE), ALEXSANDRO DA SILVA BOEIRA FONSECA - CPF: 054.479.531-89 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (RECORRIDO), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000278-14.2022.8.11.0007

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Alta Floresta

Parte Recorrente(s):
Eucatur – Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda.

Parte Recorrida(s):
Alexsandro Da Silva Boeira Fonseca

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/12/2022

Ordem na pauta: 10

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO – VENDA DE BILHETE EM DUPLICIDADE – AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO POR PARTE DA EMPRESA – PASSAGEIRO QUE ALEGA TER VIAJADO NO CORREDOR DO ÔNIBUS A FIM DE CONSEGUIR CUMPRIR O TRAJETO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM SENTENÇA EM R$ 4.000,00 – CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DESSE VALOR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória
que, julgando procedentes os pedidos iniciais, a
condenou ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, por falha na prestação dos serviços pela venda em duplicidade de passagens terrestres.

2.

A recorrente pugna pela reforma da sentença alegando ausência de provas e inexistência de falha em sua conduta, ao argumento que não tomou conhecimento do ocorrido e que o reclamante não comprovou os fatos alegados, o que, ao seu ver é motivo para reforma da sentença de origem. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório para R$ 1.000,00 (mil reais).

3.

De sua vez, o autor postula reparação por danos morais, sustentando que adquiriu 01 (uma) passagem da empresa promovida
com saída da cidade de Coxim/MS a Sinop/MT, na data de 09/1/2022, às 3h30min, mas, ao chegar para o embarque, não pode ocupar o assento adquirido - poltrona de n. 26 - porque outra pessoa já estava acomodada em seu lugar, estando o ônibus lotado.

4.

Informa que tentou resolução junto ao guichê da reclamada, mas sem nenhum sucesso, e, por ser o horário de embarque na madrugada, aceitou viajar se acomodando em pé no corredor e escada do ônibus até a cidade de Rondonópolis, por cerca de 250 km, sendo somente lá emitido seu bilhete de embarque, fatos que motivaram a presente demanda, na qual pleiteia a compensação por danos morais.

5.

Dá análise dos autos, vê-se que, em que pese a empresa promovida alegue que não houve ato ilícito ensejador dos danos morais, a mesma não apresentou elementos que afastem sua responsabilidade no que tange à venda em duplicidade de bilhetes, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

6.

Por outro lado, o promovente demonstrou que adquiriu a passagem pela internet, assim a emissão do bilhete somente é feita na loja física, o que aconteceu na cidade de Rondonópolis, às 6h48min do dia 09/01/2022, conforme demonstrado no id. 14547573. Portanto, o fato de a passagem só ter sido emitida na primeira parada após a partida de Coxim, é circunstância que por si só confirmam a tese autoral de que não estava disponível o assento adquirido na cidade de origem, de modo que o autor deve ser indenizado pelos infortúnios suportados decorrentes da atitude negligente da empresa promovida.

7.

Desse modo
, é
e
vidente que a empresa de transporte terrestre tem a responsabilidade de realizar a venda de seus serviços e prestá-los de integralmente e da forma como contratado,
e, não cumprindo com seu dever, impõe-se a responsabilidade objetiva pela falha no
fornecimento de serviços quanto aos danos causados ao consumidor, a teor do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

8.

Ademais, verifica-se que não há provas igualmente acerca da culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, de modo que não há como se afastar a responsabilidade da requerida.

9
.

Assim, certo que a situação descrita ultrapassa a seara do mero aborrecimento ou simples descumprimento contratual, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível de reparação moral.

10.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente,
tem-se que o juízo
a quo
fixou a quantia de R$ 4.000,00
(quatro mil reais),
a título de danos extrapatrimoniais,
não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência, condeno a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

É como voto

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022